Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em exame, pode ser utilizada como maus antecedentes, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, como ocorreu no caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador é dotado de discricionariedade para decidir o quantum de exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base à fração de 1/8 (um oitavo) - ainda que o acusado detenha mais de uma condenação criminal transitada em julgado - não se revela desproporcional, inclusive, é mais favorável ao réu e é adotado frequentemente pela jurisprudência do STJ.
3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
4. Se o réu registra maus antecedentes e foi condenado por outros crimes de estelionato, ou seja, é contumaz na prática de crimes, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP). De igual modo, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.